Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-48.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ADOLESCENTE COM 14 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DE CUMPRIMENTO DE REMISSÃO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA APREENDIDA COM O ADOLESCENTE AO SEU RESPONSÁVEL LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DA QUANTIA. ALEGAÇÃO DE QUE A QUANTIA ERA RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. REMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o artigo 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a remissão não implica o reconhecimento de responsabilidade infracional, não se revestindo de qualquer análise do mérito sobre os fatos acontecidos.
2. Não tendo havido análise de mérito no caso concreto, não se afigura viável concluir que a quantia apreendida em poder do adolescente era relativa ao exercício da traficância, sequer lhe tendo sido oportunizado demonstrar que se tratava de quantia lícita. Não é possível decretar o perdimento da quantia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, ao extinguir o processo de apuração de ato infracional análogo ao crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) por força do cumprimento de medidas socioeducativas impostas em remissão judicial como forma de suspensão do processo, determinou a restituição de quantia apreendida ao responsável legal do adolescente.